Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-79.2023.8.11.0084
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-79.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAIO CAR AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 40.731.442/0001-22 (APELANTE), ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE RENOVÁVEL. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO EMBARGANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caio Car Auto Elétrica Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido da Cooperativa Sicredi Univales MT/RO, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 33.235,02. O apelante alegou ausência de notificação prévia da dívida, inexistência de inadimplência e insuficiência de provas pela parte autora. Requereu, alternativamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou sua reforma com improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de notificação prévia e da não realização de audiência; (ii) definir se o apelante comprovou a inexistência de inadimplência ou a cobrança de encargos abusivos, aptas a afastar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de audiência não configura cerceamento de defesa em Ação Monitória quando a controvérsia é unicamente de direito e a prova documental é suficiente, conforme art. 355, I, do CPC.

A apresentação de embargos monitórios configura o exercício regular do contraditório, afastando alegações de cerceamento.

A notificação prévia do devedor não é exigência para constituição em mora quando a dívida decorre de contrato bancário com vencimento certo e não pago, nos termos da Súmula 247 do STJ.

Os documentos juntados aos autos, como o contrato e os extratos do cartão de crédito, comprovam a contratação do limite renovável e a existência da dívida.

O apelante não apresentou prova de pagamento, tampouco demonstrativo atualizado da dívida ou cálculo alternativo, conforme exigem os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, inviabilizando o acolhimento da alegação de excesso de cobrança.

Alegações genéricas de encargos abusivos não suprem o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, II, do CPC, especialmente na ausência de impugnação específica dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência em Ação Monitória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e a prova documental é suficiente.

Não se exige notificação prévia do devedor para constituição em mora nas dívidas bancárias vencidas e não pagas com vencimento certo.

Cabe ao embargante demonstrar o pagamento da dívida ou o excesso de cobrança mediante prova concreta, sob pena de rejeição das alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Caio Car Auto Elétrica Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Apiacás – MT.

O magistrado
a quo
, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela empresa requerida e procedente o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 33.235,02, com atualização monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento.

Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de notificação prévia da dívida, e a improcedência da ação, sustentando ausência de inadimplência e insuficiência de prova pela parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido monitório ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas. ID. 262778280.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A tese do apelante se funda na ausência de notificação da dívida como condição para a cobrança judicial e no suposto cerceamento de defesa, pela não realização de audiência.

Contudo, tal argumento não prospera.

Na Ação Monitória, o contraditório se instala com a oposição de embargos, o que, de fato, ocorreu.

A sentença foi proferida com base em prova documental suficiente e sem necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da natureza unicamente jurídica da controvérsia.

Sobre a alegada falta de notificação, o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos juntados (ID. 137767667) dão conta do aceite das condições do cartão de crédito e do limite renovável, estando os lançamentos devidamente discriminados.

Ademais, segundo entendimento pacificado do STJ, não se exige a prévia notificação para a constituição do devedor em mora na hipótese de débito vencido e não pago com vencimento certo, como ocorre nas relações bancárias regidas por contratos com cláusulas previamente acordadas (Súmula 247/STJ).

Assim,
Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, sustenta o Apelante que a sentença não merece prosperar, pois “apresentou comprovantes que atestam a regularidade de seus pagamentos, os quais foram ignorados na decisão de primeiro grau, resultando em uma condenação injusta e desproporcional.”

Para melhor análise mister se faz um retrocesso dos fatos.

A COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA ingressou com ação monitoria em face de CAIO CAR AUTO ELETRICA LTDA, objetivando o recebimento de R$ 33.235,02, valor apresentado quando da propositura da ação e materializado por meio de limite de credito renovável e faturas de cartões de crédito.

Apresentados os embargos o Apelante arguiu preliminarmente inépcia da inicial, idoneidade de prova e no mérito, a relação de consumo e por fim, a existência e cobrança de encargos abusivos.

A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios com base em fundamentos sólidos: a idoneidade da prova escrita juntada, a inexistência de vício na manifestação de vontade, a ausência de prova quanto aos alegados encargos abusivos e a ausência de impugnação específica aos valores cobrados,
não merece qualquer retoque.

Isso porque, não obstante, sustente o Apelante que não se encontra inadimplente, bem como há encargos abusivos, não trouxe qualquer prova nesse sentido.

Ou seja, o apelante, não comprovou o pagamento e não se desincumbiu de demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, relativas às taxas de juros e encargos moratórios, nem que a instituição financeira efetuou cobrança de forma distinta das condições contratadas, a teor do art. 373, II, do CPC.

O fato é que ao alegar excesso de cobrança, cabia à apelante indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo atualizado da dívida, nos exatos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 702, do CPC, senão vejamos:

"Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso".

Ressalta-se que o ônus da prova da existência de encargos abusivos ou do pagamento do débito incumbe ao réu-embargante (art. 373, II, CPC), o qual, conforme bem lançado pelo juízo a quo, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar cálculo ou comprovação dos supostos pagamentos ou abusividades.

Consoante precedentes do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO § 2º DO ART. 700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE - CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§ 2º E 3º DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO. (...)
Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa
(art. 702, §§ 2 e 3º do CPC/15)” (N.U 0008277-77.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. (omissis).
A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-76.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, demonstrada suficientemente a dívida objeto da lide, e não comprovado o pagamento ou a existência de algum fato hábil a desconstitui-la, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto
, REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios recursais, os quais fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025